Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-77.2026.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de repetição de indébito c/c com indenização por danos morais que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por indícios de litigância predatória. 1.1. A apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado sentenciante não aguardou o prazo para apresentação de documentos em processo conexo, e requer a cassação da sentença com determinação de regular processamento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito para evitar o fracionamento artificial de demandas diante dos indícios de litigância predatória identificados pelo d. Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte, em curto intervalo de tempo, com fundamentos fáticos e jurídicos praticamente idênticos e apenas alteração do polo passivo, caracteriza indícios de litigância artificial e predatória.
4. A coincidência de causa de pedir e de pedidos evidencia a existência de conexão entre as demandas, o que impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes e promover a economia processual, conforme dispõe o art. 55 do CPC.
5. O fracionamento injustificado de pretensões configura conduta potencialmente abusiva, nos termos da Recomendação no 159/2024 do CNJ, que aponta como prática irregular a proposição fragmentada de diversas ações sobre o mesmo tema pela mesma parte.
6. A adoção de medidas destinadas a verificar a regularidade da representação processual, a efetiva intenção da parte em litigar e a reunião das demandas encontra respaldo na tese fixada pelo colendo STJ no Tema Repetitivo no 1.198 e nas orientações do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (Notas Técnicas no 13/2024 e no 15/2025).
7. Não há cerceamento de defesa quando o juízo previamente aponta as irregularidades e determina a emenda da petição inicial em processo conexo para reunião das demandas, inexistindo prejuízo processual à parte.
8. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida adequada para evitar o fracionamento artificial de demandas e preservar a boa-fé processual, a racionalidade do sistema de justiça e o uso legítimo do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A existência de múltiplas ações ajuizadas pela mesma parte, com idêntica causa de pedir e pedidos repetidos, caracteriza fracionamento artificial de demandas e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, como medida de enfrentamento da litigância predatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e §1o, art. 99, §§2o e 3o, e art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.198; TJDFT, Acórdão 2068390, 0706716-02.2025.8.07.0019, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.11.2025; TJDFT, Acórdão 2066137, 0705389-22.2025.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025.